Tribunal: TJPA
Processo: 0807778-89.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10614 - Abolitio Criminis
Data de julgamento: 2021-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807778-89.2021.8.14.0000

PACIENTE: MANOEL DA SILVA LEAO, LEANDRO DA SILVA LEAO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE LIMOEIRO DO AJURU

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 121, C/C ART. 29, AMBOS DO CPB.

FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A SEGREGAÇÃO CAUTELAR
.

INOCORRÊNCIA
. DECRETO QUE SE MOSTRA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, SENDO A CUSTÓDIA JUSTIFICADA NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA ANTE A PRESENÇA DO
FUMUS COMISSI DELICTI E DO PERICULUM LIBERTATIS
, BEM COMO NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
.

IRRELEVÂNCIA
. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA PRISÃO PREVENTIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPP. APLICAÇÃO DA SÚMULA 8 TJ/PA. PRECEDENTES.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

45ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia vinte e quatro de agosto de dois mil e vinte e um e término no dia vinte e seis de agosto de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 26 de agosto de 2021.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de

MANOEL DA SILVA LEÃO E LEANDRO DA SILVA LEÃO
,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE LIMOEIRO DO AJURU.

Alega o impetrante
, em síntese,
que no dia 23/07/2021, na comarca de Limoeiro do Ajuru, ocorreu um duplo homicídio, em que os pacientes figuram como suspeitos.

Aduz

que no mesmo dia os pacientes estavam jogando baralho no bar da Sheyla, juntamente com 2 primos, quando apareceram no local os nacionais conhecidos como BAGUETE, MARCOS E JHONATAN, sendo os dois últimos vítimas do crime em questão.

Afirma que, na ocasião,

BAGUETE puxou uma faca e se dirigiu ao paciente MANOEL com o intuito de matá-lo, o que deu início a uma briga generalizada no local, a qual foi apartada e se dissolveu.

Consta na impetração que por volta das 2:30h, os pacientes se encontravam em casa quando foram informados que BAGUETE, MARCOS, JHONATAN e mais um nacional até o momento desconhecido, estavam se dirigindo àquele local portando uma arma de fogo e terçados para matá-los.

Descreve que quando os invasores chegaram à residência, arrombaram a porta de entrada, todavia, o paciente Manoel conseguiu desarmá-los e, em legítima defesa, os repeliu, ocasião em que Baguete e o outro nacional se evadiram do local portando uma arma de fogo.

Sustenta que tal ato por parte dos pacientes foi estritamente necessário, para repelir a agressão e proteger a si e seus familiares.

Finalmente, alega que os pacientes vêm sofrendo constrangimento ilegal, em razão da ausência de fundamentação legítima na decisão que decretou a prisão preventiva, uma vez que se apresentaram espontaneamente à autoridade policial para prestar esclarecimentos, não influenciaram em momento algum na apuração da verdade, bem como possuem condições pessoais favoráveis.

Diante disto,
requer
a concessão liminar da ordem e sua posterior ratificação, para que os pacientes respondam ao processo em liberdade, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Juntou documentos.

Recebidos os autos, ID 5831798, indeferi o pedido liminar e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, tendo esta as prestado em ID 5866846, onde informou, em síntese, que imputação que pesa sobre os representados é de terem cometido crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, existindo provas da existência do crime e indícios de autoria pelos representados.

Informou que foi juntado ao pleito um vídeo em que o representado Leandro da Silva Leão, vulgo “THERÊ, afirmaria para a vítima agonizante Jhonatan que ele tem família.

Diante do contexto dos autos
(modus operandi)
a indicar o
periculum libertatis
e a necessidade de garantir a Ordem Pública, bem como por conveniência da instrução criminal e, por fim, garantir a aplicação da lei penal, considerando que estariam foragidos, a segregação da cautelar se fazia necessária, nos moldes do art. 311 c/c art. 312, ambos do CPB.

Esclareceu que o decreto judicial de prisão preventiva dos pacientes foi cumprido aos 28/07/2021 e que a realização da audiência de custódia restou inviabilizada em razão da ausência de Defensor Público ou advogado constituído, sendo público e notório que na Comarca de Limoeiro do Ajuru não há Defensor Público, e nem ao menos um profissional de seus quadros designado para responder por aquela Vara Única, e não havia até aquele momento no processo nenhuma informação acerca da constituição de advogado pelos presos.

Nesta
Superior Instância,
ID 5921187, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Luiz César Tavares Bibas, se manifestou pelo
conhecimento e denegação
d
habeas corpus
impetrado em favor de MANOEL DA SILVA LEÃO E LEANDRO DA SILVA LEÃO.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Restando preenchidos os pressupostos processuais conheço do
mandamus
e adianto,
prima facie,
que acompanho a manifestação ministerial e
denego a ordem impetrada.

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado constrangimento ilegal à liberdade dos pacientes em virtude
da ausência de fundamentação legítima na decisão que decretou a prisão preventiva, uma vez que se apresentaram espontaneamente à autoridade policial para prestar esclarecimentos, não influenciaram em momento algum na apuração da verdade, bem como possuem condições pessoais favoráveis.

Quanto à alegação constrangimento ilegal por falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, denota-se, de tudo que dos autos consta, a inocorrência do alegado constrangimento, não havendo como ser dado provimento ao pleito, tendo em vista que se observa da decisão proferida pelo magistrado singular fundamentação suficiente à manutenção da custódia, não havendo, portanto, coação ilegal a ser reparada.

Ao contrário do que alega o impetrante, restou demonstrado que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, com base em elementos extraídos dos autos, ante a conduta dos pacientes que teriam, em tese, praticado o crime de duplo homicídio qualificado, com crueldade e extrema violência, restando clara a necessidade de se resguardar a ordem pública.

Ressalto, por oportuno, não haver ilegalidade na decisão que decreta e/ou mantém a prisão preventiva, quando devidamente justificada na garantia da ordem pública, que efetivamente se mostra vulnerada diante da potencialidade lesiva da infração praticada, como no caso dos autos.

Para melhor elucidação do caso, trago à colação excerto da decisão que decretou a custódia do paciente,
verbis
:

“v
islumbro que há provas da existência do crime (conforme Autos Cadavéricos de ID 30131900 –
págs. 19 e 20) e indícios de autoria quanto ao referido crime (
fumus comissi delicti
) pelos
representados.
O contexto dos autos (
modus operandi
) indica o
periculum libertatis
e a necessidade de garantir a
Ordem Pública, resguardando-se o meio social, ante a brutalidade do crime. Ademais, denota-se
a necessidade da segregação cautelar dos representados também por conveniência da instrução
criminal, a fim de evitar que venham a intimidar testemunhas tendo em vista o contexto do
ocorrido, bem como para aplicação da lei penal, considerando que estariam foragidos (em local
incerto e não sabido).
Pelo exposto, como dispõe o art. 311 c/c art. 312 ambos do Código de Processo Penal, DEFIRO
o pedido e, pelas razões fundamentadas nesta decisão, visando garantir a ordem pública, por
conveniência da instrução criminal, e para assegurar a aplicação da lei penal,
DECRETO A
PRISÃO PREVENTIVA
de:
1. LEANDRO DA SILVA LEÃO, vulgo “THERÊ”
(...);
2. MANOEL DA SILVA LEÃO, vulgo “CHAPINHA”
(...)”.

Observa-se, do excerto da decisão que decretou a custódia cautelar dos pacientes, que, ao contrário do alegado pelo impetrante, há devida e suficiente fundamentação à manutenção da custódia, demostrando efetivamente necessário o resguardo da ordem pública, até porque, conforme informado pela autoridade coatora, foi juntado ao pleito um vídeo em que o representado LEANDRO DA SILVA LEÃO, vulgo “THERÊ”, afirmaria para a vítima agonizante Jhonatan que ele tem família.

Adoto aqui o mesmo entendimento já emanado pelo doutrinador Guilherme de Sousa Nucci, para quem a expressão ordem pública seria a indispensabilidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito, afirmando que se a gravidade deste, a repercussão social com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando aos cidadãos um forte sentimento de impunidade e de insegurança, permite ao juiz determinar a prisão preventiva do autor. E, ainda, aduz que:

“A garantida da ordem pública pode ser visualiza por vários fatores, dentre os quais: gravidade concreta da infração + repercussão social + periculosidade do agente. (...) outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos) demonstrada pelo indiciado ou réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível que pode ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando a isso a crueldade particular com que executou o crime. (...) Em suma o delito grave – normalmente são todos que envolvem violência ou grave ameaça à pessoa – associado à repercussão causada em sociedade, gerando intranquilidade, além de se estar diante de pessoa reincidente ou com péssimos antecedentes, provoca um quadro legitimador da prisão preventiva. (...) Outros dois elementos, que vêm sendo considerados pela jurisprudência, atualmente, dizem respeito à particular execução do crime (ex: premeditados meticulosamente, com percurso criminoso complexo; utilização extrema de crueldade etc.) e ao envolvimento com organização criminosa.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 11ª. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 553/554).

Neste sentido já se manifestou o STJ, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. POSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. AGRAVO DESPROVIDO. 1. (...). 5. Dessa forma, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do paciente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. 6. Assim, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 676.053/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021) (
GRIFEI
).

Pude aferir, de tudo que dos autos consta, que as razões que determinaram o decreto de prisão cautelar permanecem íntegras
,
dessa feita, não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada, pois, e
mbora a nova ordem constitucional apresente a

liberdade como regra, somente excepcionando aludido

entendimento em casos estritamente forçosos, há de se

ressaltar que a segregação cautelar não conflita com a

presunção de inocência quando devidamente fundamentada

pelo julgador a sua necessidade, como é o caso dos autos, onde o magistrado a
quo
ressaltou a necessidade da medida

excepcional de privação cautelar de liberdade para resguardar a ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Ademais, o decreto cautelar cumpre também seu papel de evitar que criminosos, postos em liberdade logo após a prática do delito, se vejam estimulados a voltar a delinquir, sendo certo, ainda, que a prisão, por si só, não afronta o princípio do estado de inocência.

Com relação às alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, tenho que estas, per se, não têm o condão de lhe assegurar a liberdade, nos termos da Súmula 08 desta Corte. Vejamos:

“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Diante do exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço da ordem impetrada e a
denego.

É como voto.

Desª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/09/2021